Tribunal: TJBA
Processo: 0000298-67.2018.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000298-67.2018.8.05.0156 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARIVALDO SOUSA MEIRA Advogado(s): ROQUES JOSE PEREIRA, ADEILSON SOUSA PIMENTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 1º, I, II E III, CP). DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença do Tribunal do Júri que, após desclassificar a imputação de tentativa de homicídio, o condenou pelo crime de lesão corporal de natureza grave a uma pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto. O apelante busca a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento de uma agravante. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas são: a) a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base na valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime; b) a ocorrência de suposto bis in idem pela utilização das qualificadoras como circunstâncias judiciais desfavoráveis; e c) a regularidade da aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "c", do Código Penal. III. Razões de decidir 3. A soberania do veredito do Tribunal do Júri, que afastou o animus necandi, não impede que o juiz sentenciante, na dosimetria da pena pelo crime remanescente (lesão corporal grave), analise a gravidade concreta das consequências do delito, como o perigo de vida suportado pela vítima, para exasperar a pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal, sem que isso configure reintrodução da intenção homicida. 4. A existência de múltiplas qualificadoras no crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I, II e III, do CP) autoriza que uma delas seja utilizada para tipificar a conduta como grave, enquanto as demais podem ser valoradas negativamente como circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, para elevar a pena-base, não configurando bis in idem. 5. A aplicação da agravante da traição ou recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, "c", do CP) é justificada quando fundamentada em elemento fático autônomo, como o ataque de inopino contra vítima desarmada e desprevenida, não se confundindo com as circunstâncias judiciais valoradas na primeira fase, afastando-se a alegação de bis in idem. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Mantida integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. A valoração das graves consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena, ainda que a conduta tenha sido desclassificada pelo Tribunal do Júri, não viola a soberania dos veredictos. 2. A pluralidade de qualificadoras no crime de lesão corporal grave permite a utilização de uma para qualificar o delito e das demais para exasperar a pena-base como circunstâncias judiciais, sem que isso caracterize bis in idem. 3. A incidência da agravante do art. 61, II, 'c', do Código Penal, fundamentada em circunstância fática autônoma, não se confunde com as circunstâncias judiciais da primeira fase, sendo legítima sua aplicação." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, II, "c", e 129, § 1º, I, II e III. Jurisprudência relevante: TJ-GO - APR: 50026351520228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, Goiânia - 1ª Vara de Crimes Dolosos Contra a Vida, Data de Publicação: 21/03/2023; STJ - AgRg no REsp: 2045977 MG 2023/0001708-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023; STJ - AgRg no REsp: 1979962 GO 2022/0011479-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023; STJ - AgRg no REsp: 2045977 MG 2023/0001708-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023; TJ-MG - APR: 00044957820218130175 Conceição do Mato Dentro, Relator.: Des.(a) Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/03/2023; STJ - HC: 28308 RJ 2003/0071823-8, Relator.: Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 07/11/2005 p. 316. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000298-67.2018.8.05.0156, da Comarca de Macaúbas/BA, em que figura como Apelante MARIVALDO SOUSA MEIRA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator Salvador, data registrada no sistema.